Tribunal: TJDFT
Processo: 0730049-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730049-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO CAMPOS VERSIANI, ROBERTA COELHO SOUSA VERSIANI AGRAVADO: ROSSI RESIDENCIAL SA DECISÃO 1. Os exequentes agravam da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (id 68288262 – autos principais) que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Bolsa de Valores de São Paulo (BMF&amp;BOVESPA) e à B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão (CNPJ 09.346.601/0001-25), para penhora das ações em tesouraria da agravada. Alegam, em suma, que a medida é de suma importância, pois a qualquer momento a executada pode requerer recuperação judicial ou ter suas ações penhoradas por outras dívidas com credores diversos. Requer a antecipação da tutela para que sejam expedidos ofícios às aludidas entidades financeiras, haja vista a impossibilidade de obtenção de informações diretamente pela agravada. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar. Os agravantes não indicam outra execução contra o agravado nem, tampouco, o ajuizamento de pedido de recuperação judicial/falência. Trata-se, portanto, de mera especulação que sugere simples receio subjetivo, sem correspondência fática. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21.08.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR